Tribunal: TJSP
Processo: 1043173-79.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição - Matéria relativa à cobrança indevida de despesas condominiais, em data anterior à posse da embargada no imóvel - Condenação em dobro do montante cobrando indevidamente - Omissão e contradição não caracterizadas - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CATHARINA, são embargados ADRIÇA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. e ELIANE BATISTA DE
REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 23.104 - Guarulhos
2
Embargos de Declaração Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000
Embargante: Condomínio Edifício Catharina
Embargdos: Adriça Empreendimentos e Construções Ltda. e ELIANE BATISTA
DE REZENDE
Comarca: Guarulhos
Juiz: Lincoln Antonio Andrade de Moura
VOTO 23.104
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição - Matéria relativa à cobrança indevida de despesas
condominiais, em data anterior à posse da embargada no
imóvel - Condenação em dobro do montante cobrando
indevidamente - Omissão e contradição não caracterizadas -
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CATHARINA contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224, em que é apelante, bem como
ADRIÇA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA, sendo apelada
ELIANE BATISTA DE REZENDE, alegando omissão e contradição, eis que
afirma que a embargada juntou planilha de cálculos emitida pela
administradora do condomínio datada de 17/11/2015, bem como cópia da
inicial da ação de cobrança distribuída em 16/01/2013, para demonstrar a
cobrança de cotas condominiais em data anterior à entrega das chaves.
Alega que a embargada induziu em erro o Juízo, agindo com
má-fé processual, devendo ser apenada na forma dos arts. 80 e 81, incisos II,
III e V, do Código de Processo Civil, já que a ação de cobrança noticiada foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 23.104 - Guarulhos
3
julgada extinta sem resolução do mérito, por abandono de causa, em
30/09/2014, ou seja, a embargada não foi citada, tendo sido dada baixa
definitiva dos autos em 14/11/2014.
Ainda, sustenta que a embargada não comprovou o
pagamento das referidas cotas, portanto, não há falar em condenação em
dobro da embargante pelo período em que a embargada não esteve na posse
do imóvel.
Quanto ao protesto mencionado no acórdão embargado,
afirma que se trata de uma cota condominial de R$ 484,54 e não de todo o
período indicado.
Entende que, se mantida a condenação, deverá se referir ao
dobro do valor protestado.
Requer, assim, o afastamento das contradições e omissões,
para afastar a condenação do embargante no pagamento em dobro do valor
das cotas condominiais em data anterior à entrega das chaves, bem como
acolher a preliminar de ilegitimidade de parte.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece dos vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, na forma do art. 1022 do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 23.104 - Guarulhos
4
Restou
decidido
no
acórdão
embargado
que
o
CONDOMÍNIO embargante é mesmo parte legítima para figurar nesta ação,
visto que a embargada pretende obter o ressarcimento de valores que lhe
foram exigidos pelo condomínio.
Aliás, o acórdão é claro no sentido de que o CONDOMÍNIO
cobrou o valor de R$ 484,54, cujo título foi protestado em 05/10/2011, com
vencimento em 20/10/2011.
Daí a legitimidade do CONDOMÍNIO para responder pelo
pedido de ressarcimento trazido, bem como quanto a eventual pedido de
reparação por danos morais, diante da cobrança indevida.
No mais, restou também verificada a cobrança de valores
quando o bem não estava na posse da parte autora, portanto, valores que não
eram de sua responsabilidade. Tanto que a própria sentença determinou que
se juntassem as taxas condominiais vencidas antes da entrega das chaves,
além daquela de fl. 08, se houver, para apuração dos valores em sede de
liquidação de sentença.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043173-79.2014.8.26.0224/50000 -Voto no 23.104 - Guarulhos
5
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)”
(THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação em vigor”,
São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator